Tribunal: TJSP
Processo: 1046205-10.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Plano de Saúde. Fornecimento de medicamento. Síndrome de Sjogren. Recusa. Abusividade. Não provimento.

I. Caso em exame

1. Apelo interposto contra sentença que julgou procedente pretensão autoral, condenando operadora de saúde a fornecer medicamento prescrito por médico assistente (Rituximabe). A requerida contesta a obrigatoriedade de custeio do tratamento.

II.

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Plano de Saúde. Fornecimento de medicamento. Síndrome de Sjogren. Recusa. Abusividade. Não provimento.

I. Caso em exame

1. Apelo interposto contra sentença que julgou procedente pretensão autoral, condenando operadora de saúde a fornecer medicamento prescrito por médico assistente (Rituximabe). A requerida contesta a obrigatoriedade de custeio do tratamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve cerceamento de defesa; e (ii) analisar a obrigatoriedade de custeio de tratamento não previsto no rol da ANS.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa, pois a documentação nos autos é suficiente para embasamento da convicção do Magistrado.

4. A negativa de cobertura pela operadora de saúde, diante de expressa indicação médica, é abusiva e contraria o objeto do contrato, violando o Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A negativa de cobertura de tratamento essencial, com indicação médica, é abusiva."

Legislação citada:
Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII.
CPC, art. 355, I.
Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV, § 1o, I e II;
Lei 9.656/98, art. 35-F;
Lei no 14.454/22.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt no REsp: 1.921.439/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/05/2021;
Apelação Cível 1055598-65.2023.8.26.0114, Relator: João Pazine Neto, 3a Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2025; Apelação Cível 1068961-67.2023.8.26.0002, Relator: José Rubens Queiroz Gomes, 7a Câmara de Direito Privado, j. 02/05/2024.